Tribunal: TJBA
Processo: 0515602-20.2017.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0515602-20.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): RECORRIDO: ELISON GOMES DA SILVA e outros Advogado(s):PAULO RENATO PORTUGAL DE ALMEIDA ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/1/2012. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. RACIOCÍNIO LÓGICO. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. INOCORRÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. TEMA 485 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONFIRMAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Remessa Necessária de sentença que, em Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido de anulação de questões da prova objetiva de concurso público para o cargo de Soldado da PM/BA, sob o fundamento de que o conteúdo exigido ("Lógica Formal ou Matemática") seria diverso do previsto no edital para a disciplina de "Raciocínio Lógico". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para anular questões de concurso público, ante a alegação de que o conteúdo cobrado extrapolou o programa previsto no edital, configurando ilegalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR O controle jurisdicional sobre os atos de concurso público limita-se à verificação da legalidade e da conformidade com o edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora para reexame dos critérios de formulação e correção das provas, o que configuraria indevida incursão no mérito administrativo. Consoante tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 485 de Repercussão Geral, não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dos candidatos e as notas atribuídas, sendo sua atuação restrita a casos excepcionais de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade do conteúdo das questões com o programa do edital. A disciplina de "Raciocínio Lógico" possui caráter amplo, não se configurando como erro manifesto ou ilegalidade a elaboração de questões que envolvam estruturas lógicas passíveis de interpretação matemática, por estarem contidas no campo semântico da matéria. A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença, ressaltando a ausência de comprovação de que as questões exigiram conhecimento aprofundado de matéria não prevista no edital e a impossibilidade de o Judiciário substituir a banca examinadora. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em Reexame Necessário. Tese(s) de julgamento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos restringe-se ao controle de legalidade, não lhe sendo permitido substituir a banca examinadora na análise dos critérios de formulação e correção de questões, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade ou manifesta dissonância com o conteúdo programático do edital (STF, Tema 485). 2. A alegação de que questões de "Raciocínio Lógico" exigiram conhecimentos de "Lógica Matemática", por si só e sem a demonstração de erro flagrante, não autoriza a anulação judicial dos itens, por se tratar de matéria inserida no mérito do ato administrativo. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 496, I. Constituição Federal, art. 37. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no RMS: 72681 DF 2023/0426800-2; STJ - AgInt no RMS: 71954 SC 2023/0268188-6; ema 485 de Repercussão Geral. STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível nº 0515602-20.2017.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como interessados o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA, ELISON GOMES DA SILVA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07